Tribunal: TJBA
Processo: 0578926-61.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578926-61.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL ESPERANCA SA

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: TAISE ALVES MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA CARIA MATOS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO HOSPITALAR. EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA. AUSÊNCIA DE CIRURGIÃO PEDIÁTRICO. IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARTICULAR EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por SOCIEDADE ANÔNIMA HOSPITAL ALIANÇA (sucedida por HOSPITAL ESPERANÇA S.A.) contra sentença que julgou procedente ação indenizatória proposta por TAISE ALVES MOREIRA e AUGUSTO MOREIRA E SILVA, condenando o hospital à restituição em dobro do valor de R$ 5.000,00 pago a título de honorários médicos particulares, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autor a título de danos morais. Os autores alegam que, diante de quadro emergencial de torção testicular do menor Augusto, foram compelidos a contratar cirurgiã pediátrica particular indicada pelo hospital, sob a justificativa de inexistência desse especialista em seu corpo funcional, embora o estabelecimento ofertasse serviço de emergência pediátrica e fosse credenciado ao plano de saúde do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o hospital apelante possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da contratação de cirurgião pediátrico particular; (ii) estabelecer se a ausência desse profissional em hospital que oferece emergência pediátrica 24 horas configura defeito na prestação do serviço; (iii) determinar se é aplicável a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (iv) verificar a ocorrência e a extensão dos danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a legitimidade passiva do hospital, pois a relação jurídica foi estabelecida diretamente entre os autores e o estabelecimento, integrante da cadeia de fornecimento do serviço de saúde, sendo-lhe imputada a falha consistente na ausência de cirurgião pediátrico e na indicação de profissional particular custeado pelos consumidores.

4.
A responsabilidade civil do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo o fornecedor pelos danos causados por defeito na prestação do serviço.

5.
Hospital que se apresenta ao público como prestador de serviços de emergência e internação pediátrica 24 horas cria legítima expectativa de que dispõe de estrutura humana adequada ao atendimento integral de urgências pediátricas, incluindo a disponibilidade de cirurgião pediátrico para intervenções emergenciais.

6.
A torção testicular em criança constitui quadro de urgência previsível no contexto de emergência pediátrica, não sendo admissível que a ausência do profissional especializado seja transferida ao consumidor em situação de vulnerabilidade.

7.
O modelo de “corpo clínico aberto” adotado pelo hospital não afasta a responsabilidade perante o consumidor, pois a organização interna do fornecedor não pode servir para transferir ao paciente o risco da atividade empresarial.

8.
A ausência de cirurgião pediátrico em hospital que oferece emergência pediátrica caracteriza falha estrutural previsível, o que afasta a hipótese de engano justificável e legitima a restituição em dobro do valor pago.

9.
A situação vivenciada pelos autores — consistente na necessidade de custear cirurgia emergencial de filho menor em risco de mutilação, aliada à urgência financeira criada pela conduta do hospital ultrapassa meros dissabores cotidianos e configura dano moral
in re ipsa
.

10.
O valor de R$ 10.000,00 fixado para cada autor mostra-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, §1º, e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJ-SP, AC nº 1000769-37.2020.8.26.0439, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2020; TJ-SP, Apelação Cível nº 1013345-95.2023.8.26.0006, Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0578926-61.2016.8.05.0001
, em que figura como Apelante,
Hospital Esperança S/A
.

e, como Apelados,
Taíse Alves Moreira
e
Outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR P
ROVIMENTO
ao apelo.

RM07